Tribunal: TJBA
Processo: 8009164-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8009164-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA. Advogado(s): HELEM CRISTINA RICARDO CASAROTTO, SILVIO MENDONCA FILHO, BRUNA FERREIRA BARBOSA, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS EMBARGADO: ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, reconhecendo a possibilidade de saneamento de aparente contradição na petição inicial, com base nos princípios da cooperação, do contraditório e da primazia do julgamento do mérito. A Embargante alega omissão e obscuridade na decisão, especialmente quanto à suposta contradição temporal entre o início da relação contratual e o marco inicial da cobrança, e requer efeitos modificativos. Requer, ainda, prequestionamento de diversos dispositivos legais. O Embargado apresentou impugnação, defendendo a clareza e completude do acórdão embargado e a inadmissibilidade da via eleita para rediscussão do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à suposta contradição temporal na petição inicial; (ii) se o esclarecimento determinado pelo juízo implicaria modificação da causa de pedir; (iii) se há omissão quanto à aplicação dos arts. 6º, 357, 321, 322, §2º, 329, 489, II e §1º, III, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC; (iv) se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento; e (v) se há negativa de prestação jurisdicional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam à correção de vícios internos da decisão embargada (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não se verificam os vícios de omissão ou obscuridade apontados. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a petição inicial continha elementos suficientes para a continuidade do feito, e que eventual divergência temporal na narrativa fática deveria ser esclarecida pela parte autora, com fundamento nos arts. 6º e 357 do CPC. 5. A decisão reconheceu expressamente que a prestação de serviços teve início em 2007, mas que a exigibilidade do crédito se deu apenas em 2012, conforme pactuado entre as partes, afastando a alegação de contradição ou ausência de causa de pedir. 6. Foi corretamente aplicado o entendimento de que a complementação fática para esclarecimento de dados temporais não implica modificação da causa de pedir, nos termos do art. 322, §2º, do CPC, tampouco contraria o art. 329, II, do mesmo diploma. 7. A atuação do julgador, ao permitir o esclarecimento antes da extinção parcial da demanda, está amparada pelos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, não configurando violação à imparcialidade ou à legalidade processual. 8. O voto embargado enfrentou de forma suficiente todas as matérias relevantes suscitadas no recurso, inexistindo omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento. A ausência de menção literal aos dispositivos legais não impede a admissibilidade de eventuais recursos aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC. 9. Por fim, observa-se que os embargos foram utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A complementação fática para esclarecimento de dados temporais na petição inicial não configura alteração da causa de pedir. 2. A ausência de menção literal aos dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria foi adequadamente enfrentada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 321, 322, §2º, 329, II, 357, 489, II e §1º, III, 1.022, I e II, 1.025, 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8009164-61.2025.8.05.0000, sendo Embargante Coliseu Empreendimentos e Participações Ltda e Embargado Alcebíades de Queiroz Barata Filho, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e não acolhê-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator